Tribunal: TCU
Processo: 045.774/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, para aquisição de combustíveis, lubrificantes e manutenção dos veículos oficiais.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades em licitação realizada pelo ao IFBaiano - Campus Serrinha para contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos como meio de intermediação de aquisição de combustíveis em postos credenciados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, e no art. 276, § 1o e 5o, do Regimento Interno, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar anteriormente concedida, referendada pelo Acórdão 467/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Serrinha sobre a seguinte irregularidade, identificada no Pregão Eletrônico - SRP 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a vedação de taxa de administração negativa (item 9.1.6.3 do Termo de Referência) afronta os princípios da seleção da proposta mais vantajosa para a administração e da competitividade, previstos no art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como o entendimento deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2004/2018-TCU-Primeira Câmara , 1.482/2019-TCU-Plenário e 321/2021-TCU-Plenário; 9.4. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Serrinha que, no prazo de quinze dias, adote providências para se abster de permitir adesão às atas de registro de preços decorrentes do Pregão Eletrônico 2/2021, e informe ao TCU, no mesmo prazo, os encaminhamentos realizados; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Campus Serrinha, ao representante e às empresas Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda. e Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos.